Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-05.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014841-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME - CNPJ: 10.953.928/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA – ART. 25, III, DA LEI 8.666 /93 - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO- RESPONSABIBILDADE DO ASSESSOR JURÍDICO QUE EMITIU PARECER FAVORÁVEL -
FUNDADOS INDÍCIOS DE
ERRO GROSSEIRO OU DE MÁ-FÉ
– DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ELEMENTOS INDICIÁRIOS AINDA NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE– FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE – PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE E DE DANO AO ERÁRIO – MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA CAUSA QUE SERÃO ANALISADAS OPORTUNAMENTE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/92.

2.

A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de responsabilização do assessor jurídico que emite parecer em procedimento licitatório, por ato de improbidade administrativa, em casos excepcionais, quando evidenciada expressa violação da lei (erro grosseiro) ou má-fé, cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

3.
Não obstante o parecer não seja vinculativo, e, em tese, não vincule o Administrador, alguns aspectos devem ser registrados. Em se tratando de licitação, é cediço que o art. 38, VI, da Lei de Licitações estabelece a obrigatoriedade de que o procedimento licitatório seja previamente instruído com
pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade
, de forma que o parecerista dá o seu aval e recomenda a contratação, ocasião em que deve elencar os requisitos para a regularidade e/ou inviabilidade de competição, entre outros.

4.
Nesta fase processual deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, de forma que caracterizada a presença de indícios do cometimento de ato de improbidade, o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens é medida que se impõe, para garantir o ressarcimento ao erário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
BRUNO VINICIUS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Bruno Vinicius Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0002232-92.2017.8.11.0038 – código 76531 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante e dos Réus Sidney Pires Salomé, Etelmínio de Arruda Salomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais) correspondente ao valor do suposto dano ao erário, acrescido de quantia destinada ao pagamento de eventual sanção civil.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante e os Réus Sidney Pires Salomé, Etelmínio de Arruda Salomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME, por suposto desvio de finalidade e violação à Lei n. 8.666/93, consistente na realização de contratação de serviço de advocacia por meio do Instituto de Inexigibilidade de Licitação n. 006/2013, que visava a
“contratação de serviços técnicos profissionais especializados de Consultoria Jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União
.

Sustenta, que, o Ministério Público atribui ao Agravante a participação no ato ímprobo em razão da emissão de parecer jurídico favorável à contratação por meio de inexigibilidade de licitação e à prorrogação contratual, então requerida pelo Secretário de Administração e deferida pelo Prefeito Municipal.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada quanto ao deferimento da
indisponibilidade de bens, ressaltando que, por se tratar de medida excepcional se aplica apenas quando presentes elementos indiciários que permitam concluir pelo risco de frustrações de eventual cumprimento da condenação, o que entende não se tratar do caso dos autos, já que sua responsabilidade repousa na confecção de parecer jurídico não vinculante.

Assevera que, não detinha poderes/atribuições para vincular, por meio de seu parecer, a atuação da Administração, de forma que não pode ser considerada a emissão de parecer como participação efetiva em ato de improbidade administrativa.

Destaca, ainda, que, a ação sequer deveria ter sido proposta contra ele, ressaltando que, restou demonstrada a regularidade do parecer jurídico sobre a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços relacionados a escritório de advocacia especializado, fora proferido no ano de 2013, o qual se baseou em corrente jurisprudencial à época, fundado em previsão legal dos arts. 13, V e 25, II, da Lei n. 8.666/1993.

Pontua, também, que,

a discussão acerca da viabilidade da contratação de escritórios de advocacia pela administração pública ainda está sendo travada no bojo da Ação Direta de Constitucionalidade nº 45 perante o Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, entre os direitos dos advogados, está o de exercer com liberdade e com independência a sua profissão em todo território nacional, ínsito no art. 7º, inc. I, da Lei nº 8.906/94, e do artigo 133 da Constituição Federal.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, determinando o desbloqueio de seus bens.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 50385491 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 52456992.

As contrarrazões vieram no ID n. 57037985, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, se manifestou no ID n. 60961481 pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Bruno Vinicius Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0002232-92.2017.8.11.0038 – código 76531 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante e dos Réus Sidney Pires Salomé, Etelmínio de Arruda Salomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais) correspondente ao valor do suposto dano ao erário, acrescido de quantia destinada ao pagamento de eventual sanção civil.

Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu em parte o pedido de indisponibilidade de bens apresentado pelo Agravado nos autos da Ação Civil Pública, a análise do recurso se limita à apreciação dos requisitos legitimadores da antecipação da tutela.

É cediço que, a indisponibilidade de bens é medida de cautela, que visa assegurar a indenização aos cofres públicos quando existentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou importe enriquecimento ilícito, bem como quando caracterizado que a conduta do agente público ou particular viole os princípios que norteiam a Administração Pública.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE.
NECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à ausência de necessidade de nomear-se curador especial, implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, firmou entendimento de que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Assim
, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário. Dessa forma, o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade.

3. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Rever a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1118126/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018). [Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, a jurisprudência do STJ admite a possibilidade de responsabilização do assessor jurídico que emite parecer em procedimento licitatório, por ato de improbidade administrativa, em casos excepcionais,
quando evidenciada expressa violação da lei (erro grosseiro) ou má-fé
, cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO DE NATUREZA CONSULTIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). NÃO CONFIGURADA.

I - O presente feito decorre de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, a qual foi oposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivando a condenação dos réus nas sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92, bem como o ressarcimento do erário e honorários a serem revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.

II - A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em termos gerais, o enfrentamento das alegações atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetivas - de existência ou não de prejuízo ao erário, de caracterização ou não enriquecimento ilícito e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento das referidas argumentações fica obstaculizada diante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte: AgRg no AREsp n. 676.802/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015.

III - No tocante, precisamente, à alegação de que, abstratamente, um ato consultivo não pode configurar improbidade administrativa, embora deva ser tal argumento conhecido, não merece ser provido.

Convém ressaltar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé. Consequentemente, o parecerista, ao contrário do sustentado por Neuci Santoro Soares, pode ser responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 1.408.523/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 10/10/2016.

IV - Por fim, quanto à violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação, embora deva ser conhecida, não merece ser provida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 23/8/2019). [Destaquei]

Com efeito, não obstante o parecer não seja vinculativo, e, em tese, não vincule o Administrador, alguns aspectos devem ser registrados. Em se tratando de licitação, é cediço que o art. 38, VI, da Lei de Licitações estabelece a obrigatoriedade de que o procedimento licitatório seja previamente instruído com
pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade
, de forma que o parecerista dá o seu aval e recomenda a contratação, ocasião em que deve elencar os requisitos para a regularidade e/ou inviabilidade de competição, entre outros.

In casu
, embora nesse momento processual seja inviável a incursão na existência de dolo ou má-fé, entendo que o presente recurso não comporta provimento, uma vez que a decisão agravada foi fundamentada em prova documental produzida nos autos do Inquérito Civil n. 06/2016,

que demonstra a existência de indícios de que o Agravante, na co
ndição de assessor jurídico,
aparentemente, não teria agido com a cautela necessária ao
emitir parecer favorável à contratação direta e prorrogação de contrato da Empresa
Consultores Civitas Ltda – ME pelo Município de Araputanga-MT,
por meio de dispensa à licitação, justificando a inviabilidade de competição;
já que ausente documentação detalhada sobre os possíveis motivos para a escolha da contratação direta, com o escopo de justificá-la e evidenciar a sua regularidade, além de o

objeto contratado, não evidenciar a situação de inviabilidade de competição
, o que, a princípio, indica
violação aos art. 25 e 26 da Lei nº 8.666/93 e
, por conseguinte, possível prejuízo ao erário.

Veja-se:

(...)

A verificação da presença da fumaça do bom direito deve ter em foco a análise dos elementos de informação trazidos na inicial. Depreende-se dos autos que o autor destaca a irregularidade da contratação da empresa por dois aspectos: ausência de procedimento licitatório e favorecimento da empresa contratada.

DA CONTRATAÇÃO DIRETA

A análise detida dos autos demonstra que o pedido liminar está calcado no averiguado no inquérito civil n. 06/2016, onde, em tese,
apurou-se a irregularidade na contratação de CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME pelo Município de Araputanga-MT, por intermédio do gestor público SIDNEY PIRES SALOMÉ, sem licitação, para exercer atividades de consultoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, formalizando contrato administrativo n. 044/2013, pelo período de 28/2/2013 a 31/12/2013, auferindo o valor de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).

Ademais, a pedido de ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (pág. 75/79)
e com parecer jurídico favorável BRUNO VINÍCIUS SANTOS (pág. 81/83),
SIDNEY PIRES SALOMÉ
foi prorrogado o prazo do contrato, pelo período de 01/01/2014 a 31/12/2014 (pág. 87), acrescendo o valor de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais).

Pois bem.

Verifica-se dos autos a juntada das atividades desempenhadas pelo contratada CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME:

a) Consultoria e assessoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União (pág. 73).

Nesse viés, do objeto contratado, não se vislumbra a situação de inviabilidade de competição, art. 25 da Lei n° 8.666/93, para a inexigibilidade da licitação.

Ainda, afere-se que a abertura do processo administrativo não possui documentação detalhada sobre os possíveis motivos para a escolha da contratação direta, com o escopo de justificá-la e evidenciar a sua regularidade.

No mesmo norte, em relação ao suposto favorecimento da empresa contratada, denota-se dos autos que a pessoa jurídica CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME, representada por NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO, percebeu valores do Município de Araputanga-MT, entre os dias 28/2/2013 a 31/12/2013, perfazendo R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).

Posteriormente, o prazo do contrato foi prorrogado pelo período de 1º/1/2014 a 31/12/2014 (pág. 87), sendo realizados os pagamentos dos aditivos vinculados ao contrato administrativo n. 044/2013, no importe de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), totalizando o importe de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais).

Ocorre que, além da generalidade das atividades jurídicas referidas, havia assessor jurídico e procurador jurídico no Município de Araputanga/MT, Dr. Bruno Vinícius Santos (pág. 81/83) e Vicente Andreotto Júnior (pág. 09), respectivamente, o que indica a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário.

Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME, com prejuízo ao erário e violação dos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.

Portanto, evidenciado o fumus boni iuris.

No mesmo norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido; segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que decreta a indisponibilidade de bens do agravante. Admissibilidade. Inteligência do art. 7º da Lei 8.429/92. Presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Periculum in mora presumido, fundado na gravidade dos atos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22093705820188260000 SP 2209370-58.2018.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019) Negritei

Ante os fundamentos apresentados, cabível o deferimento da liminar.

Nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei de Licitações, a contratação direta deve ser precedida de
prévio e regular procedimento de inexigibilidade de licitação, com observância das
exigências formais e de publicidade contidas na lei, especialmente o dever de motivação expressa, a fim de permitir a verificação de eventuais irregularidades pelos órgãos de controle e pela própria sociedade.

Frisa-se, ainda, que, a inexigibilidade de licitação, para contratação de serviços técnicos deve recair sobre profissional dotado de especialização incontroversa, com justificativa de escolha em qualificação diferenciada, aferida por elementos objetivos e reconhecidos pelo mercado; ou seja, o objeto do contrato não pode se referir a "serviço trivial ou rotineiro".

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- PARCIAL PROCEDÊNCIA - SUBMISSÃO PARCIAL DA SENTENÇA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CABIMENTO - APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINARES - SOBRESTAMENTO - RE. 656.558/SP - DESCABIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTAMENTO - MÉRITO - MUNICÍPIO DE NOVA LIMA -
CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATO Nº. 014/2009 - SINGULARIDADE DO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA - DOLO GENÉRICO
- PRESENÇA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OCORRÊNCIA - PENALIDADES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INOBSERVÂNCIA - MULTA CIVIL - REDUÇÃO - PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO - CONTRATAÇÃO - PARECER FAVORÁVEL - CARÁTER OPINATIVO - DOLO OU ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA.

- No caso de parcial procedência da ação civil pública, a remessa necessária deve ser conhecida de ofício em relação à parte julgada improcedente - Deve ser afastada a preliminar de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE de nº. 656.558/SP, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal assentou que a paralisação de todos os processos que versam sobre a possibilidade de dispensa de licitação para contratação de serviços jurídicos por entes públicos não se revela aconselhável.

- Revela-se inviável se acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas quando constatado que o MM. Juízo de Origem analisou as alegações das partes, ainda que em sentido diverso daquele pretendido por uma delas.

- A Administração Pública pode contratar pessoa física ou escritório para a consecução de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação com base nos art. 13, inciso V e art. 25, inciso II e § 1º, ambos da Lei de nº. 8.666/1993 se preenchidos os seguintes critérios: a) existência de procedimento administrativo formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado.

-
É ilegal a contratação direta quando o serviço contratado não possui natureza singular, contemplando cláusula geral de representação do Município em Juízo e consultoria em matérias de interesse público.

- Basta a presença do dolo genérico para caracterização do ato de improbidade administrativa que viola princípios da Administração Pública - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a contratação de serviços sem procedimento licitatório, quando não caracterizada situação de inexigibilidade, viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e os deveres de legalidade e imparcialidade e configura improbidade administrativa.

- Nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, a aplicação das sanções dependerá da extensão e da natureza do ato ímprobo, cabendo ao julgador atentar para o princípio da proporcionalidade, sopesando os efeitos do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, não sendo obrigatória a cumulação de todas as penalidades previstas - Devem ser readequadas as penalidades aplicadas aos agentes ímprobos que se deram em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

- O procurador que assina parecer jurídico que opina pela legalidade de contratação sem prévia licitação só deve responder pelo seu conteúdo nas hipóteses de conduta dolosa ou erro grosseiro.

(TJ-MG - AC: 10188120103307004 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 25/11/2019). [Destaquei]

Dessarte, havendo demonstração, ainda que indiciária, da participação do Agravante em ato ímprobo, consubstanciada na emissão de parecer jurídico favorável à contratação direta por inexigibilidade de licitação, aparentemente, sem a cautela necessária, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando

a

comprovação

de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma

vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

Esse entendimento, aliás, resta consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a
medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(STJ – REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]

Destaco, por derradeiro, que nesta seara de cognição sumária não é possível apreciar a matéria de mérito da Ação Civil Pública, por não ter sido examinada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e também por carecer de dilação probatória, o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021